Tribunal: TJDFT
Processo: 0715144-67.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE RECEPTAÇÃO DE CABOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO “POWER CUT”. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE PRISÃO PREVENTIVA E TEMPORÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONTEMPORANEIDADE RELACIONADA AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. PRISÃO TEMPORÁRIA. ENTENDIMENTO STF. ROL TAXATIVO. VEDADA ANALOGIA OU INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ROL QUE NÃO INCLUI ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de recurso ministerial interposto contra decisão do Juiz de Garantias que indeferiu o pedido de prisão preventiva em relação a parte dos investigados e o pedido de prisão temporária em desfavor de outros.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se: (i) a presença dos requisitos legais para o decreto da prisão preventiva; (ii) se a prisão temporária pode ser decretada para crimes não previstos expressamente na Lei no 7.960/1989 (organização criminosa e lavagem de dinheiro), sob a ótica da jurisprudência do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ademais, é imprescindível que o caso se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.
4. Devidamente demonstrada a materialidade e os indícios suficientes da autoria em relação a parcela dos investigados, e revelando-se a prisão preventiva medida necessária para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da atuação contínua e estruturada da organização criminosa investigada, resta justificada a segregação cautelar.
5. A contemporaneidade exigida pelo art. 312, §2o, do CPP refere-se aos fundamentos que justificam a prisão preventiva no momento de sua decretação, e não necessariamente à data dos fatos investigados. 5.1. Segundo entendimento do STJ, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre o decreto de prisão e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações.
6. Conforme STF (ADIs 3.360 e 4.109), a decretação da prisão temporária, prevista na Lei no 7.960/1989, exige o cumprimento cumulativo de requisitos objetivos: imprescindibilidade para as investigações, indícios de autoria ou participação em crimes do rol legal, fatos novos ou contemporâneos, adequação à gravidade do crime e insuficiência de medidas cautelares diversas. A decisão deve ser motivada com base em elementos concretos, vedando-se presunções genéricas ou uso arbitrário da medida como instrumento investigativo.
7. Os crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, isoladamente, não autorizam a prisão temporária, por não constarem do rol taxativo do art. 1o, III, da Lei no 7.960/1989 – ao qual, segundo jurisprudência do STF, é expressamente vedada interpretação extensiva ou analogia, sob pena de violação ao princípio da legalidade e às garantias fundamentais. A medida somente seria cabível se houvesse concurso com crimes expressamente previstos na lei, não se admitindo restrição cautelar de liberdade sem respaldo normativo, ainda que a investigação envolva fatos graves.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, §6o, art. 312 e art. 313; Lei no 7.960/1989, art. 1o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, j. 20/02/2009; STJ, RHC no 137.591/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 18/05/2021; TJDFT, Acórdão no 1764420, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 28/09/2023, Acórdão no 2029019, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025; TJES, HC no 5006132-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2a Câmara Criminal; TJGO, HC no 52957389620238090006, Rel. Des. Ivo Favaro, 1a Câmara Criminal.